Tribunal: STF
Processo: RHC 64287
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
RHC - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, PELA NULIDADE DA CITAÇÃO-
EDITAL. NULIDADE APENAS DA SENTENÇA, CONCEDIDA PELO TRIBUNAL A QUO.
NECESSIDADE DE EXAME DO PEDIDO, COMO FORMULADO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
PROVIDO.